Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BACENJUD. SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE ATIVOS MENOS GRAVOSOS AO EXECUTADO.
1. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado unicamente pelo CPC 833, §2o, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias e dos valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos. Em situações excepcionais, o e. STJ tem admitido a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observado o mínimo existencial do devedor, havendo a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. 1.1 No caso dos autos, a constrição foi de R$ 1.233,53, sendo que seu salário dira em torno de R$ 1.500,00, o que implica em limitação de sua verba alimentar da ordem de 85%.
2. Se há outros meios para garantir a execução, esta deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao executado, nos termos do art. 805 do CPC. 2.1 No caso, a agravada também requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel, o que foi deferido pelo juízo de origem.
3. Agravo provido para determinar a restituição ao agravante dos valores retidos. Honorários não majorados uma, vez que não foram fixados na origem.